Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-04.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-04.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERTULIANO BATISTA DE MATOS

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

APELADO: CAMILIA FRANCA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUAREZ ALVES DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. INVASÃO APÓS FALECIMENTO DO CÔNJUGE DA AUTORA. PROVA ROBUSTA DA POSSE EXERCIDA PELA DEMANDANTE. DECLARAÇÃO DE POSSE SUBSCRITA PELO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. CONTRATO VERBAL INEXISTENTE OU NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nas ações possessórias, a controvérsia circunscreve-se à análise da posse e da existência de esbulho ou turbação, sendo impertinente a discussão acerca do domínio, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2.

Restando suficientemente demonstrado que a autora exercia posse direta e contínua sobre o imóvel rural litigioso, ao lado de seu falecido esposo, desde a década de 1980, e sendo incontroversa a prática de esbulho pelo réu, caracterizado pela invasão e destruição de benfeitorias, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

3.

A declaração de posse firmada pelo próprio réu, somada aos documentos fiscais e aos depoimentos testemunhais firmes e coerentes, constitui prova inequívoca da titularidade possessória da autora.

4.

A ausência de comprovação do alegado contrato verbal de compra e venda, bem como a fragilidade da tese defensiva, impedem o reconhecimento de qualquer
animus possidendi
por parte do apelante.

5.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, deve ser reconhecido o direito da parte autora à manutenção da posse sobre o imóvel.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.
Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85,§11, do CPC), com preservação da suspensão da sua exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº.
8000914-04.2022.8.05.0078
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
TERTULIANO BATISTA DE MATOS
e
CAMILIA FRANCA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA